Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-15.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA MOURA GALVAO - CPF: 559.407.301-91 (APELADO), ROSANE MOURA GALVAO - CPF: 667.477.671-87 (APELADO), LUAN RODRIGUES GIMENES GALVAO - CPF: 050.744.721-21 (APELADO), DIEGO RODRIGUES GIMENES GALVAO - CPF: 050.744.711-50 (APELADO), MIRELA RODRIGUES GIMENES - CPF: 468.924.351-49 (APELADO), ISAIAS MOURA GALVAO - CPF: 856.534.031-72 (APELADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (APELADO), FABIANA FERREIRA - CPF: 011.669.181-65 (APELADO), ONY ALVES GALVAO - CPF: 271.619.002-04 (APELADO), IZAIAS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 138.555.221-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE IZAIAS GALVAO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ANDREIA MOURA GALVAO
e outros

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO–PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTODOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIOOUÀS SUAS RENDAS–IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT–INCIDÊNCIA DOTEMA 1.074 DO STJ–

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO

–

SENTENÇA
ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessáriaaprova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólioouàs suas rendas (§5º do art. 664 do CPC).

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(TEMA 1074 STJ)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 1ª Vara Esp. de Família E Sucessões de Rondonópolis nos autos de Inventário que julgou a partilha na forma do Arrolamento Sumário dos bens deixado por ISAÍAS GALVÃO DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

“(...)
JULGO, por sentença
(art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por
ISAIAS GALVÃO DOS SANTOS
(qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos (ID: 4749747), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2.
Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação.

3.
Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

4.
Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.
(...)”

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
que há necessidade de
obter informações quanto a possíveis bens, a fim de se evitar eventuais fraudes em relação ao erário estadual é importante a apresentação da GIA-ITCD

nº 183688
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para determinar o retorno dos autos à origem para que as apeladas comprovem o pagamento dos débitos relativos ao recolhimento do ITCMD, condição indispensável para homologação do inventário.

Sem contrarrazões.

O
ilustre
representante do
Ministério Público de Mato Grosso
, opinou pela dispensa de parecer
escrito
, ante a inexistência de interesse público
no presente caso

(I
D
nº 228620658)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ANDREIA MOURA GALVAO
e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Da falta de recolhimento de pagamento do ITCMD
, condição indispensável para homologação do inventário.

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 1ª Vara Esp. de Família E Sucessões de Rondonópolis nos autos de Inventário que
homologou a partilha,
na forma do Arrolamento Sumário dos bens deixado por ISAÍAS GALVÃO DOS SANTOS
.

O apelante recorre da sentença que homologou o plano de partilha na Ação de Inventário proposta pelos apelados.

Alegaque não foram quitados ostributos relativos aos bens do Espólioou àssuas rendas,condiçãoque seriaindispensável para a homologação.

Pois bem.

Nos termos do art. 659 do CPC, cumulado com o art. 192 do CTN, a partilha amigável para que se encontre apta para homologação e produza seus jurídicos e legais efeitos, depende do preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074),firmou a tese de que, “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

No caso dos autos,
h
ouve manifestação do
ESTADO DE MATO GROSSO,

ora apelante,
informando a existência de dívidas tributárias com a Fazenda Pública
Estadu
al, além da informação do Estado de Mato Grosso sobre a existência
da
CDA nº 2018720554
em nome do
de cujus
,
o que demonstra, portanto, a situação de irregularidade fiscal perante aProcuradoria-Geral do Estado

A parte Apelada não apresentou nos autos o comprovante de quitação destas dívidas e
na origem
limita-se a inf
o
rmar que foi emitida Certidão Negativa de Débitos estaduais que comprovam a inexistência de dívidas.

T
odavia,
conforme dito,
extrai-se
da certidão acostada aos autos, o seguinte:

Ademais
, não se trata apenas de débitos estaduais,
o Fisco Estadual
manifestou nos autos sobre a e
xistência de dívidas fiscais e não foi localizado nos autos
o comprovante de quitação.

Portanto, a sentença deve ser anulada para oportunizar aos Apelados que juntem nos autos os comprovantes de quitação dos débitos fiscais
estaduais e municipais
, em cumprimento do disposto no art. 192 do CTN C/c art. 659 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C.
STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUASRENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando o“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
.659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provadaaquitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, oque reforça a nulidade verificada.
Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”,
procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (
arts
. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão”
.(TJMT,N.U 1001082-69.2019.8.11.0012,Desa.Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado,julgamento em 16-11-2023, DJEde 19-11-2023).
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
– PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL –
DÍVIDA

ATIVA
INSCRITA NA PGE-MT –
INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5º do art. 664 do CPC).

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(Tema 1.074 do STJ).

(N.U 1001129-44.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
(grifo nosso)

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para
cumprimento no disposto do
art
.659 do CPC C/c 192 do CTN
.

Sem honorários em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024